Tribunal: TJES
Processo: 5002243-33.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002243-33.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PLINIO GAVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração no Recurso Inominado nº
5002243-33.2019.8.08.0011

Embargante:

PLINIO GAVA

Embargado:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PLINIO GAVA contra o acórdão de ID nº 688064 que conheceu dos Recursos Inominados e negou-lhes provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de declaração tempestivos, conforme certidão de ID nº 708665. O embargado não apresentou manifestação.

Alega o embargante, em apertada síntese, que existe
omissão
em relação à base de cálculo dos ônus sucumbenciais. Além disso, afirma que há
contradição
na fixação dos honorários de sucumbência. Assim, requer seja conhecido e provido o presente recurso, com a finalidade de sanar o vício existente no v. acórdão.

Posto isso, seguimos ao voto.

Os embargos de declaração, na forma regulamentada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Por isso, são reconhecidos como recurso de fundamentação vinculada.

A obscuridade ocorre quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. A contradição consiste na existência de proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Já a omissão ocorre nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deixa de ser apreciada pelo órgão julgador. Por fim, o erro material se dá na ocorrência de inexatidões materiais ou erros de cálculo.

Sabe-se que os embargos de declaração não se revestem de condição de um recurso para revisar o resultado da decisão. Conforme salienta Nelson Nery Júnior
“no julgamento dos embargos o juiz de ordinário não profere nova decisão, apenas aclara a anterior. Daí não pode modificar o conteúdo da decisão embargada (...)”
(Teoria Geral dos Recursos, 6ª edição, RT, Pág. 437).

Depreende-se que a função dos embargos declaratórios é tão somente a de esclarecimento ou integração de uma decisão judicial, e não de alterar o conteúdo decisório de um pronunciamento judicial.

Portanto, não servem os embargos como sucedâneo de pedido de reconsideração de uma sentença ou acórdão.

Pois bem.

No caso em tela, o embargante afirma que existe
omissão
em relação à base de cálculo dos ônus sucumbenciais, vez que o acórdão objurgado apresenta o seguinte teor:
“[...] em custas e honorários advocatícios que fixo em 50% para cada recorrente [...]”
.

Além disso, afirma que há
contradição
na fixação dos honorários de sucumbência, isto porque o mencionado acórdão determinou a compensação proporcional da verba sucumbencial devida aos patronos das partes, em contradição ao que dispõe o artigo 85, §14 do CPC.

Também alega que foi deferido o benefício da gratuidade da justiça em favor do embargante, razão pela qual deve ser suspensa a exigibilidade dos ônus da sucumbência em relação a ele.

Verifico que assiste razão à embargante
.

Ante o exposto, sem mais delongas, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes provimento, reformando o acórdão nos seguintes termos:

“[...] Ante ao exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento para manter incólume a sentença objurgada mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos,
condenando os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Todavia, em relação à Plinio, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas ante a demonstração de suficiência de recursos nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, na forma do artigo 98, §3º do CPC.
[...]”.

Mantenho incólumes os demais termos do acórdão.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.